Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. SUSPENSÃO DESCONTOS. APOSENTADORIA. LIMINAR. PRESENTES OS REQUISITOS. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ATÉ SENTENÇA NA ORIGEM. CABIMENTO.
1. Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado/réu, BANCO PAN S/A, suspenda os descontos das parcelas do empréstimo consignado no 363190764 no benefício previdenciário da agravante/autora, até o julgamento final desta lide.
2. Impõe-se preservar intacta a decisão de concessão da antecipação de tutela requerida pela parte agravante, notadamente, quando inexistem elementos nos autos hábeis a combater a verossimilhança das alegações da agravante, o que será então possível diante da necessidade de dilação probatória nos autos de origem.
3. Não se vislumbra que o Banco requerido poderá ser prejudicado com a suspensão dos descontos na conta corrente da agravante/autora, uma vez que, ao final, se o réu vier a ser consagrado vencedor na lide, poderá reaver suas quantias sem que lhe seja causado qualquer dano irreparável, o que indubitavelmente poderá acontecer com a agravante/autora, caso não seja mantida a liminar concedida e venha a ser então congratulada na ação de origem.
4. Recurso conhecido e provido.